Tribunal: TJDFT
Processo: 0713048-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE ABSOLUTÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. BIS IN IDEM AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo acusado contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, V e VII, do Código Penal), consistente na subtração de veículo, celular, dinheiro e objetos pessoais da vítima, com concurso de agentes, emprego de arma branca e restrição da liberdade. A pena foi fixada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 26 (vinte e seis) dias-multa. A Defesa alega insuficiência de provas e, subsidiariamente, pede revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação; (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser revista quanto à conduta social e à fração de exasperação aplicada na pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevado valor probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como o reconhecimento fotográfico na fase policial e os relatos consistentes prestados em Juízo.
4. As provas técnicas (perícia papiloscópica que identifica a impressão digital do acusado no porta-malas do veículo, laudo de exame de corpo de delito que comprova as lesões e imagens de câmeras de vigilância compatíveis) confirmam a autoria delitiva.
5. Testemunhos de policiais reforçam a dinâmica do crime e a vinculação do acusado, contribuindo para a formação de um conjunto probatório coeso e suficiente.
6. O silêncio do acusado não desconstitui as provas produzidas, inexistindo margem para absolvição com fundamento nos incisos IV e VII do art. 386 do CPP.
7. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se justifica pela presença de quatro vetoriais negativas (culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime), aplicando-se fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima por cada circunstância, em consonância com a jurisprudência.
8. É admissível a desvalorização da conduta social do agente sem que se configure bis in idem, especialmente nos casos em que o novo delito é praticado durante o cumprimento de pena. Tal valoração não implica duplicidade de punição, mas antes reconhece a persistência do comportamento delituoso e a manutenção de desvios na conduta social do indivíduo, refletindo, de forma adequada, a gravidade e a reprovabilidade de sua postura perante a sociedade. Precedentes.
9. A pretensão defensiva de aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) da pena mínima para fins de recrudescimento da pena-base não possui caráter vinculante, podendo o magistrado adotar critério diverso, desde que devidamente fundamentado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.